Tribunal: TJDFT
Processo: 0733239-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RONALDO LUIZ CATÃO MARTINS (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0701859-06.2021.8.07.0001 proposto por NOVO LAR MÓVEIS LTDA – ME (agravado/exequente), exarada nos seguintes termos (ID 103417445 dos autos de origem): (...) Porque preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 524 do novo Código de Processo Civil, defiro o cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de pagar quantia certa. À Secretaria: 1. Intime-se a parte devedora (embargada) a cumprir voluntariamente a obrigação de pagar contida na sentença retro, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1o, do CPC. 1.1. Se o requerimento de cumprimento de sentença ocorreu dentro do prazo de um ano contado do trânsito em julgado da sentença e havendo advogado constituído nos autos pelo devedor, este será intimado com a publicação da presente decisão no DJe (art. 513, §2o, inc. I, do CPC). 1.2. Se o requerimento de cumprimento de sentença ocorreu após o prazo de um ano contado do trânsito em julgado da sentença, ainda que haja advogado constituído nos autos pelo devedor, expeça-se intimação por carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos (art. 513, §4o, do CPC), considerando-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao Juízo (art. 513, §3o, do CPC), sendo também válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 1.2.1. Se a carta/AR mencionada no item 1.2 retornar com a informação "ausente 3 vezes", expeça-se mandado para intimação por oficial de justiça ou carta precatória, conforme o caso. 1.3. Se o devedor não tiver advogado constituído nos autos, ou estiver representado pela Defensoria Pública, intime-se na forma dos itens 1.2 e 1.2.1. supra (carta/AR) - art. 513, §2o, inc. II, do CPC. 1.4. Se o devedor foi citado por edital, expeça-se edital para intimação do item 1 supra, com prazo de 20 dias. 1.5. Cumprida a obrigação no prazo supra, expeça-se alvará à parte credora, intimando-se para sua retirada e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. 1.6. Decorrido o prazo supra sem qualquer manifestação, intime-se a parte credora, mediante publicação, a comprovar o recolhimento das custas da fase de cumprimento de sentença, a apresentar planilha de débito contemplando o valor da multa do art. 523, §1o, do CPC, dos honorários da fase de cumprimento de sentença, que fixo em 10% do montante do débito, e das custas recolhidas, tudo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (as duas últimas verbas só deverão ser incluídas se a parte devedora não for beneficiária da gratuidade de Justiça). Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos. Apresentada a planilha e recolhidas as custas, anote-se que se trata de fase de cumprimento de sentença, invertam-se e corrijam-se os pólos, se for o caso, e prossiga-se. 1.7. Inicia-se imediatamente na sequência do prazo para pagamento, e sem a necessidade de nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora, apresente nos próprios autos sua impugnação, se houver quaisquer dos fundamentos previstos no art. 525, §1o, do CPC. Apresentada eventual impugnação, retornem conclusos. 2. Não apresentada eventual impugnação, na forma do art. 835, inc. I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema BacenJud. 2.1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 2.1.1 Intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). 2.1.2. A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.1.3. Decorridos o prazo de eventual impugnação sem qualquer manifestação, certifique-se tal fato e, na forma do art. 854, §5o, do CPC, desde já converto a indisponibilidade em penhora e determino que se transfira a quantia bloqueada para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. 2.1.4. Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 2.2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exequendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos termos dos itens seguintes. 3. Não sendo frutífera a diligência supra, na forma do art. 835, inc. IV, do CPC, promova-se a consulta, via RenaJud, para localização de veículos sem restrição em nome da parte devedora. 3.1. Havendo resultado positivo da pesquisa, imponha-se restrição de circulação sobre o(s) veículo(s). 3.1.1. Na sequência, havendo endereço conhecido da parte executada, expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do bem ao depósito público (art. 840, inc. II, do CPC). Se o endereço for fora do Distrito Federal, expeça-se precatória, antes intimando-se a parte a comprovar o recolhimento das custas no Juízo deprecado, se não for beneficiária da gratuidade de justiça. Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem. 3.1.2. Não havendo endereço conhecido da parte devedora nos autos, intime-se a parte exequente a informar o endereço onde pretende que seja cumprida a ordem de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias. Informado o endereço, expeça-se o mandado. 3.1.3. No ato da constrição, a parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). 3.1.4. Caso não seja possível a intimação do executado no ato da constrição, a intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de juntada do mandado de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 3.1.5. Realizada a penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora (item 3.1.3), certificando-se o ocorrido e retornando os autos conclusos para decisão. 4. Na hipótese de serem infrutíferas as diligências supra e sendo a parte credora beneficiária da gratuidade judiciária, consulte-se o sistema eRIDF para verificar se há imóveis cadastrados em nome da parte devedora (art. 835, inc. V, do CPC). 4.1. Havendo imóvel em endereço diferente da residência da parte devedora, lavre-se o termo de penhora respectivo (art. 845, §1o), expedindo-se na seqüência mandado de avaliação e intimação, inclusive do cônjuge da parte devedora (art. 842 do CPC), se houver na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado. 4.1.1. Na hipótese de não ser possível a intimação do executado no endereço do imóvel, deve ser intimado da penhora e da avaliação, para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). 4.1.2. A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação do termo de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 4.1.3. Na hipótese de não ser possível a intimação do cônjuge do executado no endereço do imóvel, e havendo na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado: 4.1.3.1. se houver endereço conhecido do executado, expeça-se carta AR/MP para intimação do cônjuge no mesmo endereço do executado; 4.1.3.2. se inviável a intimação por AR/MP e não sendo possível identificar que o cônjuge não reside no endereço, expeça-se mandado de intimação por oficial de justiça; 4.1.3.3. se inviabilizadas as tentativas anteriores de intimação, pesquise-se o endereço do cônjuge nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel, expedindo-se carta AR/MP para sua intimação a todos os endereços não diligenciados; 4.1.3.4. se ainda não obtida a intimação, expeça-se mandado a ser cumprido por oficial de justiça, ou carta precatória, conforme o caso; 4.1.3.5. se esgotados os endereços do cônjuge, expeça-se edital para sua intimação, com prazo de 20 (vinte) dias, para os fins do art. 842 do CPC. 4.1.4. Independentemente da intimação do executado ou de seu cônjuge, realizada a avaliação do imóvel penhorado, registre-se a penhora imediatamente no sistema eRIDF, cadastrando-se o mandado respectivo. 4.1.5. Realizada a intimação do executado, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora (item 4.1.1), certificando-se o ocorrido e, se também já houve a intimação do cônjuge, retornem os autos conclusos para decisão. 4.1.6. Se decorrer o prazo de impugnação para o executado, haja ou não a apresentação da impugnação, mas se ainda não houve a intimação do cônjuge, aguarde-se a intimação do cônjuge, na forma descrita nos itens 4.1.3 e seguintes, retornando após os autos conclusos. 5. Caso infrutíferas as diligências supra, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção ao depósito público, de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito (art. 831 do CPC), a ser cumprido no endereço da parte devedora, se houver, devendo o oficial de justiça observar, além das demais precauções legais, que quando não encontrar bens penhoráveis, deverá descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do executado (art. 836, §1o, do CPC), nomeando o executado ou representante legal como depositário provisório de tais bens (§2o). Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem. 6. Restando infrutíferas todas as diligências, intime-se o credor a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 6.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens a penhora. 6.2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 6.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora. (...) Em suas razões recursais (ID 29995213), sustenta que a parte executada, ora agravante, deve ser intimada pessoalmente para cumprir a obrigação. Defende que “a condenação em multa e as obrigações determinadas de natureza endoprocessual, requer que se observe de todo modo a ampla defesa e o contraditório, aja vista ser uma matéria de cunho personalíssimo.” (ID 29995213 – Pág. 21) Ao final, pede a antecipação da tutela recursal, para determinar que o agravante seja intimado pessoalmente para cumprir a obrigação e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 30244975). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, “no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.” Por outro lado, o inciso I do § 2° do art. 513 do Código de Processo Civil, informa que a intimação da parte será realizada na pessoa de seu advogado constituído nos autos. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO POR MEIO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a necessidade de intimação pessoal da devedora para proceder ao pagamento de montante exigido por meio de cumprimento de sentença. 2. Nos termos do art. 523 do CPC, no caso de cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa o devedor será intimado para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias. 3. A aludida intimação, caso o devedor tenha advogado constituído nos autos, ocorrerá em nome do mencionado patrono, por meio de publicação no Diário de Justiça, como dispõe o art. 513, § 2o, inc. I, do CPC. 3.1. Verifica-se que a devedora foi devidamente intimada em nome da advogada constituída nos autos. Logo, houve a devida ciência para a efetivação do pagamento do montante exigido pela sociedade empresária credora. 4. Ressalte-se ainda que a ausência de outorga de poderes à advogada da devedora para receber citação não interfere na questão relativa à intimação para o cumprimento de sentença. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1326491, 07447870920208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por ausente a probabilidade do direito do agravante. Ademais, vejo que o agravante, em suas razões recursais, não alegou qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma a autorizar, inaudita altera pars, o deferimento da liminar pretendida. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.